Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-23.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000621-23.2018.8.14.0059

APELANTE: JAIR NASCIMENTO NERY

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS –
IMPROCÊNCIA - Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente
– EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA -
ASSISTE-LHE RAZÃO – Inexistência de sentença penal transitado em julgado por crime anterior

a justificar a referida agravante.
EXCLUSÃO DO USO DA ARMA BRANCA COMO MAJORANTE –
PROCEDENCIA
-
Em razão da
Novatio Legis in Mellius
- Lei n. 13.654/2018. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na

Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JAIR NASCIMENTO NERY
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

Narra à denúncia que no dia 29 de janeiro de 2018 o apelante, juntamente com outra pessoa, surpreendeu a vítima Laureane Nogueira dos Santos, enquanto esta caminhava em via pública e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu seu aparelho celular.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 08 anos de reclusão e 93 dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente requer a exclusão da agravante da reincidência e da causa de aumento do uso da arma, com base na
novatio legis mellius.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento provimento parcial do recurso, para que sejam decotadas a circunstância agravante da reincidência e a majorante do emprego da arma branca.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer o recorrente em suas razões a absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente requer a exclusão da agravante da reincidência e da causa de aumento do uso da arma, com base na
novatio legis mellius.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Laureane Nogueira dos Santos em seu depoimento em juízo aduziu de forma segura e indubitável que se encontrava em uma praça, na companhia de um amigo, quando foi surpreendida pelo recorrente anunciando o assalto e, mediante grave ameaça exercida por meio de arma branca, tipo peixeira, subtraiu-lhe seu aparelho celular. Que conhecia o apelante, pois este trabalhava em uma lanchonete que ela frequentava. ( mídia – fls. 37).

O referido depoimento é corroborado pelos depoimentos das testemunhas Jardel Nascimento da Silva e Davison Wilker de Farias, Policiais Militares, que relataram que estavam de plantão quando foram acionados do assalto ocorrido em uma praça, indicando a vítima o acusado, tendo esta o reconhecido. (mídia 37).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelo recorrente, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas
, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

No tocante a exclusão da agravante da reincidência,
assiste razão ao recorrente
,
da análise de seus antecedentes criminais às fls. 05 verifica-se que muito embora possua outros registros criminais, não há a prática de novo crime após sentença penal condenatória transitada em julgado por crime anterior para caracterizar a reincidência, nos termos do que dispõe o artigo 63 do CPB, não se caracterizando , portanto, a situação de reincidência.

Quanto à exclusão do emprego da arma, deve ser procedido a sua exclusão na terceira fase da dosimetria da pena,
pela aplicação da
novatio legis in mellius

- Lei n. 13.654/2018,
que excluiu das qualificadoras o roubo praticado com emprego de arma branca, como no caso dos autos, e por ser mais benéfica ao sentenciado deve retroagir para atingir os roubos praticados nessas circunstâncias.

Insta salientar que embora a Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), em vigor desde 23/01/2020, preveja o uso de arma branca como causa de aumento da pena. No entanto a referida lei mais gravosa não pode retroagir.

Assim, procedido as referidas exclusões, necessário proceder-se o redimensionamento da pena.

Como o recurso de apelação devolva ao juízo ad quem toda a matéria, referente a pena-base entende esta relatora que esta mostra-se adequada ao caso concreto, vez que a despeito dos vetores negativos valorados pelo juízo a quo, verifica-se ainda que foi utilizada arma branca, tipo peixeira, na empreitada criminosa, o que expôs ainda mais a vítima a maior vulnerabilidade e capacidade de resistência, causando-lhe maior temor. Assim, nos termos do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, desde que não se agrave a situação do recorrente, pode o relator fazer ponderações sobre as circunstâncias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (
HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e
HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016),

não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Destarte, embora o uso de arma branca não possa ser usado para majorar a pena na terceira-fase pode ser deslocada para a primeira fase como vetor negativo nas circunstâncias judiciais. (AgRg no AREsp n. 1.781.480/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Assim, a pena-base foi aplicada próxima ao mínimo legal – 05 anos de reclusão e 60 dias-multa, mostra-se proporcional ao caso em exame, e de acordo
com os fins da pena, de retribuição e prevenção do crime.

Na segunda fase, procedo a exclusão da majorante como já mencionada.

Na terceira fase, embora procedido a exclusão da majorante da arma branca, verifica-se que o crime foi cometido em concurso de pessoas, como reconhecido na sentença, e tendo o juízo a quo aplicado a causa de aumento no mínimo legal, este patamar não poderá sofrer alteração, só sendo necessário refazer o cálculo aritmético deste aumento sobre a pena-base, já que excluída a agravante na segunda fase. Assim procedido o aumento de 1/3 sobre a pena de
05 anos de reclusão e 60 dias-multa,
a pena final e definitiva
r
esultará em 06 anos e 08 meses de reclusão e 80 dias-multa
. Mantenho o regime semiaberto fixado pelo juízo singular.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para excluir a agravante da reincidência e a majorante do uso de arma branca,
alterando, por conseguinte,
o
quantum
definitivo da pena para
06 anos e 08 meses de reclusão e 80 dias-multa
.

É como voto.

À Revisão do Des. José Roberto Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 05/09/2022